Tribunal: TJMT
Processo: 1022437-64.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022437-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VALDINAR CARDOSO DA SILVA - CPF: 717.320.611-14 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA RESSOCIALIZAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto, apesar da ausência de atestado de conduta carcerária, amparando-se em relatório psicossocial elaborado por equipe multidisciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de atestado de bom comportamento carcerário, quando suprida por relatório psicossocial favorável e idôneo, impede o reconhecimento do requisito subjetivo para a progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 439 firmam que o exame criminológico não pode ser exigido de forma genérica e abstrata, sendo medida subsidiária dependente de fundamentação concreta.

A alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024 no art. 112, § 1º, da LEP, que tornou obrigatória a realização de exame criminológico, não retroage para alcançar crimes praticados antes de sua vigência, sob pena de violação ao art. 5º, XL, da CF.

O relatório psicossocial elaborado por equipe multidisciplinar, seguindo diretrizes da Resolução nº 36/2024 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, é instrumento técnico mais abrangente que o simples atestado de conduta, permitindo a aferição do requisito subjetivo.

A ausência de registro de faltas graves e a demonstração de perspectivas concretas de reinserção social afastam a necessidade de exigência formal do atestado de conduta carcerária.

A exigência do referido documento, quando já existentes elementos técnicos suficientes, caracteriza formalismo excessivo, incompatível com os princípios da individualização da pena e da ressocialização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de atestado de conduta carcerária não impede a progressão de regime quando o requisito subjetivo é comprovado por outros meios idôneos, como relatório psicossocial favorável.

A obrigatoriedade de exame criminológico introduzida pela Lei nº 14.843/2024 não se aplica a crimes cometidos antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

A exigência formal de documento específico, sem fundamento concreto, configura formalismo excessivo contrário aos princípios da individualização da pena e da ressocialização.

Dispositivos relevantes citado
s
: CF/1988, art. 5º, XL; LEP, art. 112 e § 1º (redações anterior e atual); Lei nº 14.843/2024; Resolução nº 36/2024 do CNPCP.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 955629, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 28/10/2024; STJ, Súmula 439; TJMT, N.U 1014937-78.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 16/07/2024; TJMT, N.U 1032494-78.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 11/02/2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, nos autos do processo de execução penal n.

0012554-09.2010.8.11.0042, que tramita na2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que deferiu a progressão de regime do fechado para o semiaberto ao reeducando
Valdinar Cardoso da Silva
, sem a juntada do atestado de comportamento carcerário.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
sustenta, sustenta, em síntese, que a progressão de regime não tem como
único requisito
o tempo de cumprimento de pena, sendo necessária também a comprovação do
requisito subjetivo
por meio do atestado de
comportamento carcerário emitido pelo diretor do estabelecimento prisiona
l, conforme previsto no art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal. (id. 298274370)

Sustenta, ainda, que sem a juntada do referido documento, não é possível aferir adequadamente o mérito do sentenciado, correndo-se o risco de colocar em liberdade pessoa que não esteja apta a retornar ao convívio social.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o
reeducando preencheu integralmente os requisitos para a progressão de regime
, tendo cumprido o lapso temporal necessário e demonstrado, por outros meios de prova, sua aptidão para o regime mais brando, especialmente pelo relatório psicossocial favorável juntado aos autos. (ID 298274374)

Em sede de juízo de retratação, foi
mantido
o aludido
decisum
e determinada a remessa da vertente agravo a este Tribunal de Justiça (ID 298274375)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio de parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo
provimento
do recurso,
nos termos do entendimento consolidado no ID 305061858.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO
– PROGRESSÃO DE REGIME - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - INADIMPLEMENTO DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO A FIM DE JUNTAR O ATESTADO CARCERÁRIO -
PROVIMENTO DO RECURSO
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, o agravado
Valdinar Cardoso da Silva
cumpre pena total de 15 (quinze) anos e 3 (três) meses de reclusão, restando um saldo de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses, atualmente em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e extorsão.

O Juízo da Execução Penal
deferiu
o pedido de progressão de regime formulado pela defesa,
sem a realização de exame criminológi
co, fundamentando-se nos seguintes termos:

“A progressão de regime ocorrerá de forma progressiva e condicionada ao preenchimento de requisitos legais (objetivo – cumprimento de fração da pena; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para o convívio social), conforme art. 112 da Lei de Execução Penal.

Da análise do cálculo de pena no Sistema SEEU, verifica-se que o reeducando preencheu o requisito objetivo em 08/01/2025.

Quanto ao requisito subjetivo, destaca-se a publicação da Resolução nº 36, de 04/11/2024, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, a qual estabelece regras para a realização do exame criminológico e revoga disposições contrárias, ressaltando a irretroatividade da Lei nº 14.843/2024 e a obrigatoriedade do exame em determinados casos. (...)”

A decisão de primeiro grau destacou, ainda, que a
avaliação psicossocial constante dos autos
— embora não realizada por psiquiatra —
observou, em linhas gerais, as diretrizes da mencionada resolução
, atendendo aos critérios mínimos previstos nos artigos 7º e 8º, com entrevistas ao apenado e a pessoas de seu convívio, descrição da metodologia empregada, análise das condições históricas, sociais e institucionais, além da consideração dos impactos do encarceramento sobre sua saúde física, mental e relações familiares.

O relatório concluiu que o agravado, uma vez em liberdade, pretende inserir-se em atividade laboral intermediada pela FUNAC, podendo seu processo de reinserção social ser acompanhado pelo
Escritório Social Cuiabá e pela Fundação Nova Chance.

Assim, presentes o requisito
objetivo
e o requisito
subjetivo
mitigado, entendeu o Juízo ser indevido prolongar a permanência do reeducando no regime fechado além do estritamente necessário, deferindo a progressão para o regime semiaberto, com determinação de imediata soltura e fixação das condições correspondentes.

O relatório em questão, elaborado por
equipe multidisciplinar
composta por
assistente social e psicólogo
, observou as diretrizes da Resolução nº 36 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. O documento contém entrevista com o apenado, descrição da metodologia utilizada, análise da realidade histórica e social do periciando, das condições objetivas da realidade institucional, bem como a apresentação dos processos de trabalho desenvolvidos pelos profissionais em relação à pessoa privada de liberdade.

No presente recurso, verifica-se que a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, amparando-se em
relatório psicossocial unânime e favorável
à progressão, atestando a aptidão do agravado para adaptar-se ao regime semiaberto e prosseguir em seu processo de ressocialização.

O documento, elaborado por equipe multidisciplinar, observou as diretrizes da Resolução nº 36/2024, contemplando entrevista, descrição metodológica, análise socio-histórica e institucional, bem como detalhamento do trabalho desenvolvido pelos profissionais no acompanhamento do reeducando.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de “
que a exigência genérica e abstrata de exame criminológico, sem fundamentação concreta e idônea, viola a Constituição Federal, sendo incompatível com a progressão de regime, salvo quando haja elementos específicos que justifiquem a medida
”
(STJ, HC 955629, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 28/10/2024). Destaquei.

No mesmo sentido, a Súmula nº 439 do STJ estabelece que o exame criminológico é medida subsidiária, cabendo ao juiz avaliar sua necessidade conforme as peculiaridades do caso. Torná-lo condição obrigatória e indiscriminada à progressão implica esvaziar o sistema progressivo de cumprimento de pena e afrontar o princípio da individualização.

Importa salientar que o
relatório psicossocial é instrumento técnico-científico
mais abrangente que o simples atestado de conduta carcerária, pois avalia histórico familiar, escolar, profissional, de saúde e criminal, além de perspectivas de reinserção social.

No caso concreto, apesar das vulnerabilidades sociais e do histórico de uso de substâncias psicoativas, o agravado demonstra potencial para ressocialização, desde que acompanhado por instituições como a
Fundação Nova Chance, o Centro POP e o CAPS-AD.
Não há qualquer registro de conduta desabonadora durante o regime fechado; caso houvesse, a própria unidade prisional teria comunicado ao Juízo, como usualmente ocorre.

A exigência formal de atestado de conduta, quando já existentes elementos suficientes para aferir o mérito do sentenciado, configura formalismo excessivo e incompatível com os princípios da individualização da pena e da ressocialização.

O art. 112 da Lei de Execução Penal estabelece que a progressão de regime deve ser concedida ao condenado que cumprir os requisitos objetivo e subjetivo. Ainda que a Lei nº 14.843/2024 tenha alterado o §1º do dispositivo, prevendo a obrigatoriedade do exame criminológico, tal exigência não retroage para alcançar crimes praticados anteriormente à sua vigência, sob pena de violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“01. O art. 112, § 1º, da Lei n. 7.210/84 foi recentemente alterado pela Lei n. 14.843/2024, que passou a prever a obrigatoriedade da realização do exame criminológico para fins de comprovação do requisito subjetivo para a progressão. No entanto, referida exigência não pode retroagir para atingir situações consolidadas, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais grave, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal. 02. Na espécie, ao tempo do deferimento da progressão ao agravado, a exigência do exame criminológico consistia em faculdade do Juiz da Execução Penal, conforme redação anterior do art. 112, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84, entendendo o Juízo a quo pela desnecessidade da medida no caso concreto. 03. A gravidade do crime praticado e a longa pena a cumprir pelo apenado não constituem fundamentação suficiente para justificar a realização do exame criminológico. 04. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.”
(N.U 1014937-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

(...) Em casos anteriores à lei, a realização do exame era mera faculdade do juiz, cabendo-lhe aferir as condições subjetivas por outros meios, como relatório psicossocial, atestado de conduta e ausência de faltas graves

(N.U 1032494-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025).

01. O art. 112, § 1º, da Lei n. 7.210/84 foi recentemente alterado pela Lei n. 14.843/2024, que passou a prever a obrigatoriedade da realização do exame criminológico para fins de comprovação do requisito subjetivo para a progressão. No entanto, referida exigência não pode retroagir para atingir situações consolidadas, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais grave, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal. 02. Na espécie, ao tempo do deferimento da progressão ao agravado, a exigência do exame criminológico consistia em faculdade do Juiz da Execução Penal, conforme redação anterior do art. 112, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84, entendendo o Juízo a quo pela desnecessidade da medida no caso concreto. 03.
A gravidade do crime praticado e a longa pena a cumprir pelo apenado não constituem fundamentação suficiente para justificar a realização do exame criminológico
. 04. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.”
(N.U 1014937-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

O precedente reforça que, para casos anteriores à alteração legislativa, cabe ao magistrado, de forma fundamentada, avaliar a necessidade ou não do exame criminológico, sendo plenamente possível a aferição do requisito subjetivo por meio de outros elementos idôneos, como no presente caso.

Portanto, considerando que o agravado cumpriu o requisito objetivo e que o requisito subjetivo foi devidamente aferido por meio do relatório psicossocial favorável, não há razão para reformar a decisão que concedeu a progressão de regime.

Diante do exposto
, em
dissonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso
interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a decisão que concedeu a progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025